Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja proposta de cancelamento foi recentemente rejeitada pela Terceira Seção daquela Corte, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. A despeito da tese defensiva de inadequação dos termos da Súmula n. 231/STJ, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, também já decidiu pela inadmissibilidade de diminuição da pena aquém do mínimo legalmente previsto nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema n. 158).
3. Recurso conhecido e desprovido.